Tribunal: STF
Processo: ARE 1571080
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁIRA – TRIBUTÁRIO – ICMS – ANULATÓRIA – Operação interestadual de saída de maçãs e peras – Ausência de isenção – Art. 39 e 140 do Anexo I do RICMS/2000 – Não aplicação do artigo 57 do RICMS – Interpretação literal das normas que outorgam isenção – Art. 111, II, do CTN – Multa que deve ser calculada somente sobre o valor atualizado do tributo – Art. 85, § 9º, e art. 96, II, ambos da Lei nº 6.374/1989 – Impossibilidade de aplicação da SELIC – Indevida inclusão de juros de mora – Honorários advocatícios que devem ser fixados em fase de liquidação – Sentença parcialmente reformada – Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas (doc. 129, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 162).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, I e II; 37, caput; e 97 da mesma Constituição (doc. 170).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, o Estado de São Paulo, nas razões do recurso extraordinário, limitou-se a demonstrar apenas a relevância social, econômica e jurídica da controvérsia, sem a devida demonstração de como a matéria em exame transcenderia os interesses das partes (doc. 170, pp. 3-4).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 851.925 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/6/2014 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO SUSCITADA NO RE. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. ICMS. CREDITAMENTO. MATERIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões nele suscitadas, desprovida de fundamentação adequada, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil e no art. 327, § 1°, do RISTF. II – O creditamento do ICMS, gerado na aquisição de telas e feltros, utilizados no processo de produção do setor papeleiro, constitui matéria adstrita ao âmbito infraconstitucional e que impõe o reexame do conteúdo fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.325.829 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7/12/2021 – grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/3/2024 – grifei).   



    Ademais, quanto à discussão acerca da utilização da taxa Selic para fins de atualização da base de cálculo da multa, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    No que toca ao cálculo da multa com a inclusão dos juros de mora, deve-se acolher o pedido da Autora. 



    Com efeito, o artigo 85, § 9º, da Lei Estadual nº 6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/2009, determina que as multas devem ser calculadas sobre os “valores básicos atualizados, observando-se o disposto no artigo 96” da mesma Lei: 



    Artigo 85 - O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, fica sujeito às seguintes penalidades: 



    § 9º - As multas previstas neste artigo, excetuadas as expressas em UFESP, devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos atualizados observando-se o disposto no artigo 96 desta lei; 



    Por sua vez, o artigo 96, inciso II, da Lei Estadual nº 6.374/1989 dispõe que sobre o valor da multa incidem juros de mora “a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração”: 



    Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem: 



    II - relativamente à multa aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração 



    Como se vê, a multa de deve ser calculada somente sobre o valor atualizado do tributo e os juros de mora passam a incidir após o segundo mês da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa. 



    Ressalte-se que, conforme previsão expressa do artigo 96, inciso II, § 1º, o índice SELIC é utilizado para o cálculo dos juros de mora incidentes sobre o montante do imposto ou da multa. Além disso, a incidência da SELIC engloba também a correção monetária, afastando a aplicação de demais índices de atualização concomitantemente. 



    Deste modo, não se mostra lícita a utilização da SELIC para fins de atualização da base de cálculo da multa, dado que implicaria na indevida inclusão de juros de mora antes de seu termo inicial. 



    Acrescente-se que a inexistência de índice para a exclusiva atualização monetária dos débitos fiscais a partir de 01/01/1999, nos termos do artigo 2º da Lei Estadual nº 10.175/1998, não permite a incidência da SELIC, uma vez que, como afirmado, ensejaria a aplicação ilícita de juros de mora (doc. 129, pp. 8-9).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Por fim, registro que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (art. 932 do CPC). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator